Tribunal: TJDFT
Processo: 0739568-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD (TEIMOSINHA). RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de renovação e ampliação de medidas executivas destinadas à localização de bens penhoráveis da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com uso da funcionalidade “teimosinha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, permitindo a adoção de medidas que viabilizam a satisfação do crédito. A aplicação da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é compatível com o princípio da efetividade, sobretudo quando decorrido lapso temporal relevante desde a última tentativa, o que ocorre neste caso com intervalo de aproximadamente cinco anos.
4. A jurisprudência do STJ dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais como condição para a utilização dos sistemas informatizados de busca de bens, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
5. No caso concreto, a última pesquisa via SISBAJUD ocorreu há mais de quatro anos, lapso temporal suficiente para justificar nova diligência, ante a possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado.
6. A existência de penhora incidente sobre percentual de vencimentos não impede a realização de pesquisa de ativos financeiros, por se tratar de medidas executivas distintas e cumuláveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD.
Tese de julgamento: “1.O decurso de lapso temporal superior a quatro anos desde a última tentativa de bloqueio justifica a renovação da pesquisa de ativos via SISBAJUD, com utilização da modalidade reiterada (‘teimosinha’).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2073465, 0738053-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 26/01/2026; Acórdão 2076820, 0743426-78.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.